Tribunal: TJMT
Processo: 1032607-97.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032607-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALINE VIANA OLIVEIRA - CPF: 027.091.671-74 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), EDUARDA CRISTINA CAETANO DE SOUZA - CPF: 658.582.123-87 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. INFORMAÇÃO DE
NO SHOW
PELA EMPRESA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. ANTECIPAÇÃO DO VOO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO NÃO COMPROVADA. COMPARECIMENTO DO CONSUMIDOR COM DUAS HORAS DE ANTECEDÊNCIA PARA O HORÁRIO INICIALMENTE PREVISTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a parte recorrente compareceu ao aeroporto com a antecedência mínima necessária ao embarque de seu voo, conforme horário originalmente adquirido, contudo, em razão da antecipação do voo, houve o cancelamento da passagem por
no show
.

2.

Por força da responsabilidade objetiva e solidária estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor, resta configurada a falha na prestação do serviço, vez que a empresa aérea limita-se ao argumento de que a agência de turismo deveria ter comunicado ao consumidor a alteração do horário.

3.

O injusto impedimento ao embarque extrapola as raias do tolerável e possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

4.

Dano material devidamente comprovado.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença
que julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma da sentença para
condenar a recorrida ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e reparação por danos morais , no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu falha na prestação dos serviços pela empresa aérea.

A recorrente narra
que adquiriu passagens aéreas referente ao trecho Cuiabá x Brasília x Porto Seguro/BA, entretanto, no voo de volta, ao chegar no aeroporto com antecedência de 1 (uma) hora fora informada de que o embarque já teria ocorrido devido a alteração de antecipação do voo.

A recorrida alega responsabilidade exclusiva de terceiro, sob o argumento que era obrigação da agência de viagens a comunicação da alteração do horário de embarque.

Vinga a pretensão recursal.

A parte
recorrente traz aos autos elementos de prova para a verossimilhança das suas alegações. Junta

print
do aplicativo de transporte veicular em que consta a sua chegada ao aeroporto por volta das 15h12 (id. 164212801), bem ainda comprou novas passagens aéreas às 15h49 (id. 164212347).

O voo estava inicialmente agendado para às 17h10 (id. 164212800), ou seja, houve a observância da antecedência mínima para o embarque.

Aliás, a empresa aérea sequer nega tal fato e se guia pelo argumento da responsabilidade da agência de turismo, o que é totalmente insubsistente ante a responsabilidade objetiva e solidária estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, há que ser reconhecida a falha na prestação do serviço e o dever em indenizar.

No campo dos danos morais, extrapola as raias do tolerável e possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade o impedimento ao embarque, injustamente imposto ao recorrente.

Sob esse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DA PASSAGEM PELO PROGRAMA DE MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ônus da prova competia à recorrida, por força do inciso II do art. 373 do novo Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

2. Resta evidenciada a responsabilidade da requerida 123 Milhas, eis que a reclamante apesar da ter em mãos o bilhete emitido com previa confirmação da aquisição da passagem, foi impedida de embarcar pela companhia aérea, devido ausência de repasse, pela parceira de milhas, do valor relativo à compra da passagem a empresa aérea.

3. Quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5. A reclamante comprovou o pagamento integral relativo às passagens, portanto, faz jus a restituição simples dos valores.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1010620-96.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, entendo pela fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra justa, razoável e adequada ao posicionamento nesta instância recursal.

Relativo aos danos materiais, a parte recorrente teve que desembolsar o valor de
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), razão por que deve ser restituído, tendo em vista que tal ônus só ocorreu em decorrência da falha a prestação dos serviços.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de
CONDENAR
a recorrida ao pagamento dos valores: a) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do desembolso (Súmula 43/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (mora
ex persona
).

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023